Tribunal: STF
Processo: RE 100379
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-12-06
Data de publicação: 1985-12-06

Ementa:
FALÊNCIA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO E EXECUÇÃO DE AVALISTA. E POSSIVEL
PROSSEGUIR NA EXECUÇÃO DO AVALISTA E PEDIR A RESTITUIÇÃO DE
QUANTIAS ADIANTADAS EM CONTRATOS DE CAMBIO, COM A GARANTIA DE
NOTAS PROMISSORIAS. SENDO GARANTIAS AUTONOMAS, NÃO HÁ EMBARGO A
AÇÃO DO CREDOR, VISANDO A AMBAS.